Tribunal: TJMT
Processo: 1018181-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO ANTONELLO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Medida Cautelar no 1002781-83.2020.811.0037, manejada em face da INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, indeferiu o pedido sequestro no rosto dos autos de outras ações cautelares.
Para tanto, aduz o agravante que, ao revés do entendimento contatande da r. decisão agravada, é possível seja realizado, neste momento processual, a constrição de bens já sequestrados da agravada em demanda análoga aos autos e que poderão ensejar excesso, resguardando com efeito, em sede acautelatória, a expectativa de recebimento dos valores perquiridos judicialmente.
Salienta que a medida em questão busca apenas garantir a efetiva prestação jurisdicional e, por consequência, a satisfação do crédito exequendo.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, não há justificativa plausível para o deferimento de medida urgente, sobretudo porque a penhora vindicada pelo agravante não tem em vista qualquer direito de crédito concreto do seu devedor em outros autos, mas sim, apenas eventual excesso, obtido da potencial expropriação de bens antecipadamente arrestados por outros credores da agravada.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, não há nada que subjugue os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.